Tribunal: TJDFT
Processo: 0710691-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710691-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ISABEL MOURA IMPETRADO: JUIZO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança aparelhado com pedido liminar impetrado por MARIA ISABEL MOURA tendo por objeto a r. decisão (ID 15828967 - Pág. 40 ou ID 15185906 - Pág. 4) proferida pelo ilustre Juízo de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal nos autos do Precatório no 0020761-90.2017.8.07.0000. Na origem, a impetrante, nascida em 1947 (ID Num. 15828967 - Pág. 9 ou ID 8231093 - Pág. 7), é credora da Fazenda Pública do Distrito Federal de um montante de R$194.757,14, no valor histórico de novembro de 2018. O crédito possui natureza alimentícia decorrente de diferenças salariais. Em 17/10/2017, a impetrante requereu o pagamento preferencial de fração do seu crédito alimentar nos termos do art. 100, §2o, da CF em razão de ser maior de sessenta anos (ID 15828967 - Pág. 6 ou ID 8231093 - Pág. 4). Em 01/12/2017, apreciando o pedido de pagamento preferencial, a autoridade coatora deferiu (ID 15828967 - Pág. 13 ou ID 8231093 - Pág. 11) a expedição de alvará de pagamento e a impetrante recebeu o adiantamento preferencial de parcela do seu crédito. Foram aplicadas as normas vigentes ao tempo do pagamento, no valor correspondente, à época, ao triplo do limite para pagamento da ordem pelo Distrito Federal (trinta salários mínimos), obedecido o teto previsto na EC 62/2009. Posteriormente ao pagamento, em 05/06/2019, a impetrante protocola petição com o seguinte requerimento: “...com fundamento na majoração levada a efeito pela EC 99/2017 do adiantamento preferencial de que trata o art. 100, §2o, da CRFB/88, de 30 (trinta) para 50 (cinquenta) salários, requerer o pagamento de mais 20 (vinte) salários mínimos” (ID 15828967 - Pág. 34 ou ID 9144537 - Pág. 1). Foi proferida a decisão objeto da presente impetração nos seguintes termos: "INDEFIRO o pedido de complementação da parcela superpreferencial formulado pelo credor MARIA ISABEL MOURA (ID 9144537), tendo em vista que a decisão de fls. 9/11 - ID 8231093 já concedeu a antecipação e o credor recebeu o crédito descrito no alvará de fl. 26 - ID 8231093, considerando que o pagamento superpreferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade, nos termos do Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios" (ID 15828967 - Pág. 37 ou ID 15185906 - Pág. 1). Após esclarecer sua atuação meramente administrativa da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e sua submissão à compreensão do CNJ sobre o tema, conclui: “Insta não se olvidar, por fim, que o Distrito Federal se encontra em regime especial de pagamento de precatórios, de modo que o pagamento da complementação da parcela superpreferencial poderia consumir recursos que seriam utilizados na quitação de superpreferência para credores que ainda não foram agraciados com o seu beneficiamento” (ID 15828967 - Pág. 40 ou ID 15185906 - Pág. 4). Inconformada, a credora impetra o presente Mandado de Segurança. Narra a impetrante que a r. decisão teria desconsiderado o disposto na Emenda Constitucional n. 99/2017, no tocante ao aumento do limite previsto no §3o do art. 100 da Constituição Federal, ao valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei. Requer a concessão de medida liminar no sentido de determinar o pagamento do adiantamento preferencial no montante correspondente à diferença de até vinte salários mínimos. É o relatório. Conheço da presente ação mandamental por preencher os pressupostos de admissibilidade. Como relatado, na hipótese dos autos, a autoridade coatora entendeu que a impetrante-credora já teria usufruído da superpreferência prevista na redação do §2° do art. 100 da Constituição Federal, então limitada ao triplo do valor da ordem de pagamento, de modo que não poderia requerer a aplicação do novo teto elevado para o quíntuplo pela EC 99/2017. Já a impetrante defende ser possível que seja novamente beneficiada com a antecipação de crédito dotado de superpreferência, porquanto se trata apenas de complementação do valor anteriormente recebido. A pretensão liminar deduzida conflita com jurisprudência desta Corte no sentido de que a EC 99/2017 não teria aplicação às situações apresentadas nestes autos. Esse posicionamento considera que, se a parte recebeu o limite máximo de adiantamento dos seus créditos sob a égide da ordem constitucional anterior, aperfeiçoando o ato jurídico perfeito, não pode ser atingido por disposição posterior, ainda que favorável. A respeito, decisão dessa Corte de Justiça: "2. O adiantamento preferencial de crédito de precatório possui assento na disposição do art. 100, §2o, da CRFB, tendo a Emenda Constitucional no 99/2017 elevado o teto previsto de três para cinco vezes do limite legal para pagamento de RPV, conforme art. 102, §2o, do ADCT. 3. A admissão do fracionamento, conforme do art. 102, §2o, do ADCT, refere-se ao fracionamento do próprio precatório com o fim de promover o adiantamento de pagamento da denominada superpreferência, o que não significa a possibilidade de fracionamento do próprio direito de preferência, com pedido de complementação. 4. Tendo a impetrante efetivamente recebido o valor que lhe era devido com base no direito de preferência do art. 100, §2o, da CRFB, conforme legislação de regência vigente, de modo que, o pedido de complementação trata-se, em verdade, de novo pedido de preferência, mormente pelo fato do texto constitucional prever expressamente que o valor restante, ou seja, que não foi objeto da concessão de preferência será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. 5. Verificado que o primeiro pedido de superpreferência realizado pela impetrante restou atendido e adimplido, verifica-se a ocorrência de efetiva preclusão consumativa e consolidação da situação jurídica, sob a legislação vigente à época do pedido, consubstanciando-se em verdadeiro ato jurídico perfeito" (Acórdão 1168701, 07223305120188070000, Relator: ANA CANTARINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 10/5/2019). Menciono outro aresto declarando não haver direito à "suplementação" de valores preferenciais se já foi exercido o direito preferencial pelo credor, segundo as regras da EC n. 94/2016, ou seja: três vezes o valor da ordem de pagamento: "1. A Emenda Constitucional no 99/2017 inovou ao estabelecer regra específica para o regime especial, ao acrescer o § 2o ao art. 102 do ADCT, elevando o limite para até o quíntuplo da obrigação de pequeno valor para pagamento da preferência pelos entes devedores. 2. Com o aumento do limite de três para cinco vezes o valor da obrigação de pequeno valor, surge questionamento quanto à possibilidade de complementação dos valores antes pagos a esse título. 3. O pagamento da complementação configuraria dupla concessão de preferência constitucional, o que violaria a ordem cronológica própria da fila de pagamento de preferências constitucionais" (Acórdão 1135271, 07072998820188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 13/11/2018) Logo, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se à digna autoridade apontada como coatora, dando ciência do inteiro teor da presente decisão para que preste as informações necessárias. Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator